Tribunal: TJSP
Processo: 2274781-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Inconformismo em relação a rejeição da impugnação ao laudo do perito que avaliou o imóvel da executada – Alegação de que o laudo não corresponde à área periciada, que os imóveis utilizados como comparação são menores que o avaliado e que não foi considerada a vista privilegiada como fator de valorização – Decisão que fica mantida – Laudo

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Inconformismo em relação a rejeição da impugnação ao laudo do perito que avaliou o imóvel da executada – Alegação de que o laudo não corresponde à área periciada, que os imóveis utilizados como comparação são menores que o avaliado e que não foi considerada a vista privilegiada como fator de valorização – Decisão que fica mantida – Laudo divergente que somente foi produzido após a decisão e não foi juntado aos autos originais, sem apreciação pelo perito judicial nem pelo juiz – Divergência apontada que não foi demonstrada, nem mesmo agora – Divergência indicada no formato do imóvel e não em sua área o que, mesmo se houvesse, não alteraria o valor do imóvel – Laudo divergente trazido que apresenta nítidas inconsistências como incluir outras residências na área apontada e deixar metade da construção erigida no imóvel avaliado fora de seus limites – Ausência de imóveis de dimensões equivalentes que autoriza a utilização de imóveis de menor área para apuração do metro quadrado da região – Vista privilegiada que foi considerada no laudo ao comparar o imóvel periciado com outros que também possuíam esta característica – Razões recursais que são insuficientes para desconsiderar o laudo que foi elaborado com minúcia – Decisão mantida – Recurso improvido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274781-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
VERA PATRICIA SYLVIA NICOL GIUSTI e ROBERT NORMAN VIVIAN
CAJADO NICOL, é agravado ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DA PRAIA
DO PULSO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274781-14.2019.8.26.0000 -Voto no 20406 - pf
2
Voto no 20406
Agravo de Instrumento no 2274781-14.2019.8.26.0000
Agravantes: Vera Patricia Sylvia Nicol Giusti e Robert Norman Vivian Cajado
Nicol
Agravado: Associação dos Proprietários da Praia do Pulso
Comarca: São Paulo- 26a VC
Juiz: Carlos Eduardo Borges Fantacini
pf
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Inconformismo em relação a rejeição
da impugnação ao laudo do perito que avaliou o imóvel da executada Alegação de que o
laudo não corresponde à área periciada, que os imóveis utilizados como comparação são
menores que o avaliado e que não foi considerada a vista privilegiada como fator de
valorização Decisão que fica mantida Laudo divergente que somente foi produzido após
a decisão e não foi juntado aos autos originais, sem apreciação pelo perito judicial nem
pelo juiz
Divergência apontada que não foi demonstrada, nem mesmo agora

Divergência indicada no formato do imóvel e não em sua área o que, mesmo se houvesse,
não alteraria o valor do imóvel
Laudo divergente trazido que apresenta nítidas
inconsistências como incluir outras residências na área apontada e deixar metade da
construção erigida no imóvel avaliado fora de seus limites Ausência de imóveis de
dimensões equivalentes que autoriza a utilização de imóveis de menor área para apuração
do metro quadrado da região Vista privilegiada que foi considerada no laudo ao comparar
o imóvel periciado com outros que também possuíam esta característica Razões recursais
que são insuficientes para desconsiderar o laudo que foi elaborado com minúcia Decisão
mantida Recurso improvido
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão de págs. 465/468 dos autos de origem que rejeitou a
impugnação oferecida pela executada, homologando o laudo do
perito de págs. 312/417, complementado as págs. 448/453.
Insurge-se a agravante alegando que a
perícia não representa o valor real do imóvel, apontando
divergência.
Em especial, refere-se ao fato de o laudo
não ter identificado de forma correta o imóvel e que os imóveis
utilizados para o fim de comparação e apuração do preço
possuírem áreas muito inferiores ao imóvel avaliado, além de não
ter sido considerado o valor agregado pelas vistas que possui.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274781-14.2019.8.26.0000 -Voto no 20406 - pf
3
Assim, pugna pela atribuição do efeito
suspensivo da decisão e, ao final, a sua reforma para que não
seja homologado o laudo, com consequente anulação da
determinação de que seja leiloado.
Como é sobejamente sabido o agravo de
instrumento não possui efeito suspensivo podendo este ser
atribuído somente em casos excepcionais.
Processado o agravo sem atribuição do
efeito suspensivo.
É o relatório.
O caso é de se negar provimento ao
recurso.
Na análise do laudo se vê que foi elaborado
com rigor técnico.
Alegação de falta de correspondência entre
o que consta na matrícula e o que foi apurado na perícia não se
observa.
O laudo traz a avaliação de uma área de
29.530 metros quadrados, que é o que consta na matricula 176
junto ao CRI de Ubatuba. E no esclarecimento do perito este
informou que na análise realizada por via satélite, utilizando o
aplicativo Google Earth é de 29.530 metros quadrados.
No seu inconformismo, a executada aponta
imagem diferente, realizada pelos "engenheiros especialistas
contratados pelo agravante".
No entanto, o que se vê, inicialmente, é
que o laudo divergente não está juntado aos autos de origem. Ao
contrário, somente foi trazido neste agravo, págs. 161/176.
Assim, as impugnações aqui trazidas não
foram feitas no cumprimento de sentença, não vinga a alegação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274781-14.2019.8.26.0000 -Voto no 20406 - pf
4
que o juiz decidiu contra a prova nos autos e nem mesmo que o
complemento do laudo feito pelo perito judicial deixou de
esclarecer as divergências apontadas.
No mais, a análise deste laudo divergente
trazido só agora no agravo, elaborado em 06/12/2019, não é
capaz de desconstituir o laudo pericial.
A divergência apontada, quanto ao formato
da área, não está comprovada.
Veja que o formato da área, segundo o
laudo divergente, está descrita na imagem 6, pág. 168 do agravo.
Mas o que se vê é que por este perímetro traçado a casa é
repartida ao meio. Assim, parte da construção ficaria fora do
imóvel, em terreno alheio. Também é possível verificar que dentro
da área apontada há outras construções.
E não se pode ignorar que o laudo do perito
judicial apurou o valor do imóvel em razão de sua metragem, e
não há divergência em relação à metragem no laudo divergente.
Assim, que o formato do terreno fosse
outro, o valor do imóvel calculado pelo perito judicial, que
multiplicou o valor do metro quadrado pela área total do imóvel,
não seria afetado.
Quanto ao argumento de que os imóveis
utilizados pelo perito para apuração do metro quadrado tem área
menor do que a área periciada se justifica pela ausência de
imóveis com a mesma área para comparação. Assim, é o melhor
método possível.
No mais, se vê nos imóveis comparados
que alguns também possuem vistas privilegiadas, págs. 368/369,
o que indica que o valor apurado do metro quadrado também
levou em consideração esta característica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274781-14.2019.8.26.0000 -Voto no 20406 - pf
5
Assim, não demonstrada a incorreção da
decisão do juiz de primeira instância, fica esta mantida, assim
como lançada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator